Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602336-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
29/05/2023
Número: 0602336-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DANILO DE OLIVEIRA TEO - ELEIÇÃO 2022 , NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANILO DE OLIVEIRA TEO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
DANILO DE OLIVEIRA TEO (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43596554
28/05/2023
12:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.999

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602336-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANILO DE OLIVEIRA TEO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: DANILO DE OLIVEIRA TEO
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O
T S E
N º
23.607. APROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE 20% DO TOTAL DE
G A S T O S
D E
C A M P A N H A
C O N T R A T A D O S , R E F E R E N T E À
D E S P E S A C O M A L U G U E L D E
V E Í C U L O S . F A L H A Q U E N Ã O
ULTRAPASSA O VALOR NOMINAL DE
1.000 UFIRS (R$ 1.064,00) E NÃO
EXTRAPOLA O PERCENTUAL DE 10%
DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. No particular, a falha relativa à
extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, referente
à despesa com aluguel de veículos
automotores, representa apenas o
percentual de 2,8% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, não
tendo ultrapassado o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00) e tampouco
Num. 43596554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/05/2023 12:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052812201263500000042559164
Número do documento: 23052812201263500000042559164
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2023 12:59:16

atingido o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha, preenchendo,
portanto, os critérios definidos pelo TSE que
possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 24/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DANILO DE
OLIVEIRA TEO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PARTIDO
NOVO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43249347).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43546394).

Intimado a se manifestar, o candidato pugnou pela aprovação das contas,
ante a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(id. 43553621).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43559350).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 22.871,53, sendo
Num. 43596554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/05/2023 12:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052812201263500000042559164
Número do documento: 23052812201263500000042559164
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2023 12:59:16

R$ 250,00 provenientes de recursos de pessoas físicas; R$ 600,00 provenientes de
recursos de outros candidatos; R$ 21.241,53 provenientes de recursos de partidos
políticos e R$ 780,00 provenientes de financiamento coletivo.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 541 votos.

Elaborado parecer conclusivo (id 43546394), o setor técnico manifestou-se
pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas, com fundamento no artigo 74, II
da Resolução TSE 23607/2019, em decorrência da irregularidade descrita no item 8.1.

A falha apontada consiste na extrapolação do limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados, em contrariedade ao disposto no art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, referente à despesa com aluguel de veículos
automotores, pagos com recursos privados, correspondente a um total de R$ 4.950,00.
Desta forma, considerando que o total de gastos de campanha equivale a R$ 21.630,00,
o limite foi extrapolado em R$ 624,00.

De outra sorte, conforme mencionado, a irregularidade no valor de R$ 624,00
, que equivale a 2,8% do total da movimentação da campanha (R$ 21.630,00),
possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar
a conclusão pela desaprovação das contas, pois referido percentual não atinge o limite
máximo de 10% do total da movimentação de campanha, bem como não ultrapassa o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
Num. 43596554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/05/2023 12:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052812201263500000042559164
Número do documento: 23052812201263500000042559164
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2023 12:59:16

"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Concluo, portanto, que a falha em questão não compromete a confiabilidade
e regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Num. 43596554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/05/2023 12:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052812201263500000042559164
Número do documento: 23052812201263500000042559164
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2023 12:59:16

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por DANILO DE OLIVEIRA TEO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO
NOVO.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602336-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 DANILO DE OLIVEIRA TEO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: DANILO DE OLIVEIRA TEO - Advogados do(a)
REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.05.2023.

Num. 43596554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/05/2023 12:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052812201263500000042559164
Número do documento: 23052812201263500000042559164
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2023 12:59:16